Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709111-76.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ RAFAEL RAMIRO DA SILVA RECORRIDOS: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSTRUMENTO ESCRITO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VERBAL. CONDIÇÕES. SERVIÇOS. EXECUÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ENCARGO AFETO AO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APLO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 3. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita à parte autora o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, ressoando dessa apreensão que, formulada pretensão condenatória lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado sob a forma verbal, fica reservado ao demandante o ônus de comprovar a subsistência do negócio jurídico, as condições que o modularam, o adimplemento das obrigações que lhe ficaram reservadas e o inadimplemento dos honorários ajustados. 4. Conquanto incontroversa a subsistência do vínculo contratual estabelecido de forma tácita, a ausência de comprovação das condições que o pautaram e, sobretudo, da prestação dos serviços que integraram seu objeto e teriam ficado desguarnecidos da correspondente contraprestação pecuniária, ônus afetado ao autor por encerrarem fatos constitutivos do direito que invocara de perceber a remuneração que estaria a descoberto, a rejeição da pretensão condenatória que deduzira traduz imperativo, por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos (CPC, art. 373, I). 5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação condenatória cujo pedido é rejeitado, acarretando a reputação da parte autora como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 369, 442, 444 e 445, todos do Código de Processo Civil, e 207 do Código Civil, por não lhe ter oportunizado a produção de prova oral; b) artigo 1o, caput, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.906/1994, afirmando que, estando comprovada a existência do contrato verbal firmado entre as partes, as partes adversas devem ser condenadas ao pagamento da contraprestação pecuniária dos serviços advocatícios prestados. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT, TJGO, TJRS e STJ. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 33950280 – Pág. 1), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 34054502 – Pág. 1). Todavia, não cumpriu aquela determinação ao se limitar a juntar o comprovante de pagamento do preparo simples (ID 34101162 – Pág. 1). Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não o fizer no prazo determinado”. (AgInt no AREsp 2057024/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/4/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022) não se enquadra no conceito de lei federal. Melhor sorte não colheria a tese de ofensa aos artigos 369, 442, 444 e 445, todos do CPC, e 207 do CCB, pois, para se aferir a necessidade ou não da produção de prova testemunhal (AgInt no AREsp 2001199/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não mereceriam transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Também não deveria prosseguir a defendida violação ao artigo 1o, caput, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.906/1994, pois o citado preceito não guarda pertinência temática com a tese de existência do contrato verbal e da necessidade pagamento pelos serviços advocatícios prestados. Assim, é correto incidir a barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022). Na remota hipótese de ser possível ultrapassar os citados óbices, ainda assim o recurso especial não teria como transitar, tendo em vista que a turma julgadora concluiu no ID 33024466 – Pág. 10 que: Dessas premissas instrumentais e do cotejo dos elementos de convicção que ilustram os autos emerge a evidência de que, a despeito de ser incontroverso que houvera prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, o autor não se desincumbira do encargo probatório que lhe estava debitado, qual seja, de evidenciar que as apeladas se obrigaram ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes da proposta que sustentara, ou ainda que, conquanto fomentado os serviços advocatícios, houvera o inadimplemento parcial da contraprestação devida. Em suma, constatado que o apelante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava debitado (art. 373, I, do CPC), não merece provimento a sua pretensão reformatória, devendo ser mantida intacta a ilustrada sentença vergastada que rejeitara a pretensão condenatória formulada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015